Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DÍVIDA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar, se são devidos honorários advocatícios a parte autora em comparecimento espontâneo do réu na ação de busca e apreensão.

2. O artigo 239, parágrafo primeiro, do código de processo civil, o comparecimento espontâneo supre a falta da citação.

3. Ainda que, o Tema 1.040, do Superior Tribunal de Justiça, tenha fixado o entendimento que, a análise da contestação, na ação de busca e apreensão deverá ocorrer após a execução de medida liminar. Não é aplicável ao caso, de modo que, o conteúdo dos autos demonstra a incompatibilidade do caso com o rito especial, defendido pela Tema repetitivo.

4. Segundo o princípio da causalidade, quem deu causa a propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes. 4.1. Em face da improcedência do pedido inicial, deve haver a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, consoante estabelecido na sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.